Tribunal: TJES
Processo: 5028971-92.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028971-92.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO GONCALVES SOUSA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU BBA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028971-92.2022.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO ITAU BBA S.A. e FRANCISCO GONCALVES SOUSA

RECORRIDOS: BANCO ITAU BBA S.A. e FRANCISCO GONCALVES SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OARA R$ 5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, como não conseguiu solucionar a celeuma de forma administrativa, ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão liminar dos descontos realizados, declaração de inexistência de relação jurídico entre as partes, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, determinando o cancelamento do contrato, além de condenar o requerido a restituição das quantias descontadas do benefício previdenciário do consumidor e a compensação por danos morais na monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Determinou, por fim, que o autor efetue a restituição do valor creditado em sua conta, ficando autorizada a compensação de valores.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela regularidade da contratação, devendo os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
FRANCISCO GONCALVES SOUSA
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais do consumidor merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato firmado de forma virtual, mormente diante de vulnerabilidade do consumidor idoso.

Importa destacar que, além da ausência de mecanismo de verificação da assinatura eletrônica no contrato, não consta em anexo ao contrato comprovante de residência e informações bancária, documentos solicitados na formalização do contrato. Outrossim, o contrato foi firmado de forma eletrônica ainda que o consumidor estivesse presencialmente em financeira parceira do banco demandado.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ademais, em verificação da geolocalização que consta no contrato ( lat: -20.19774, lon: -40.25592) é possível se constatar que a fotografia fora do endereço Rod. Norte Sul, 302 - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-740, exatamente no local onde encontra-se uma financeira na Avenida Central em Laranjeiras, conforme pode ser observado no link:

https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B011'51.9%22S+40%C2%B015'21.3 % 2 2 W / @ - 2 0 . 1 9 7 6 1 8 1 , - 40.2557999,3a,75y,324.39h,86.77t/data=!3m7!1e1!3m5!1sklPUxv8wim_dTjsTEn3SA ! 2 e 0 ! 6 s h t t p s : % 2 F % 2 F s t r e e t v i e w p i x e l s - pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DklPUxv8wim_dTjsTEn3SA % 2 6 c b _ c l i e n t % 3 D s e a r c h . g w s - prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D280.3216%26pitch%3D0%26thumbfo v%3D100!7i16384!8i8192!4m12!1m6!3m5!2zMjDCsDExJzUxLjkiUyA0MMKwMTUnMjE uMyJX!8m2!3d-20.19774!4d-40.25592!10e5!3m4!8m2!3d-20.19774!4d- 40.25592!10e5?hl=pt-BR .

Ora se a contratação ocorreu de forma física, o réu deveria ter tomado a cautela de consta a assinatura do requerente no contrato.

Caso se considere que a contratação ocorreu de forma eletrônica, o requerido deve tomar as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, envio de assinatura, ainda que de forma eletrônica, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma, contudo, nenhuma das medidas foi adotada pelo demandado

[...]

Dessa forma, com o fim de se evitar o enriquecimento ilícito por parte do requerente, necessária mostra-se a devolução do valor creditado em sua conta.

Por conseguinte, diante de ausência de comprovação da validade da contratação, devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte. No mesmo sentido, para impedir o enriquecimento ilícito do consumidor, devida a restituição dos valores creditados em sua conta corrente pelo banco.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Observo que o montante indenizatório foi estabelecido na monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Contudo, considerando as circunstâncias concretas dos autos processuais, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, de forma a ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela majoração da indenização de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante precedente firmado por este e. Tribunal de Justiça, com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO ITAU BBA S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, além de
CONHECER
do recurso interposto por
FRANCISCO GONCALVES SOUSA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
majorar
a compensação por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Condeno o recorrente
BANCO ITAU BBA S.A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)